Tribunal: TJMT
Processo: 1019654-33.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019654-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 44.067.725/0001-72 (RECORRENTE), ANE ISABELLE ALENCAR NUNES PARZIANELLO - CPF: 332.675.738-74 (ADVOGADO), MARIA ELIANE DE ALMEIDA - CPF: 005.443.391-69 (RECORRIDO), ROBERT KAILLY BANDEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.455.971-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1019654-33.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Recorrida:
MARIA ELIANE DE ALMEIDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/09 A 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO AFASTADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA –
RESPONSABILIDADE CIVIL QUE INDEPENDE DA EXISTÊNCIA DE CULPA
– PRECEDENTE DO STJ (TEMA 1.122) –
DANO MATERIAL COMPROVADO
–

JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente
reformar
a decisão monocrática prolatada no id. 236511169
, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pleito inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$
6.640,86 (seis mil e seiscentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos)
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), a partir do desembolso.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar:
Necessidade de sobrestamento do feito
;

2)

Ausência de responsabilidade – Caso fortuito e força maior;

3)

Cumprimento do contrato de concessão;

4)

Falta de provas;

5)

Culpa exclusiva da recorrida e/ou de terceiros;

6)

Dano material não comprovado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de sobrestamento do feito, uma vez que a matéria em análise já foi apreciada pelo Superior Tribunal Federal no REsp 1.908.738-SP, o qual foi j
ulgado em
21/08/2024 e seu
Acórdão publicado em 26/08/2024.

Segundo consta da petição inicial, a reclamada trafegava pela BR-163 na altura do município de Nova Santa Helena, quando veio a colidir com um animal (vaca) que se encontrava na pista, causando danos materiais,
conforme documentos anexados junto à inicial (ids. 236510690 e 236510689).

Assevera que solicitou junto à empresa demandada o pagamento da indenização referente aos danos causados em seu veículo após o acidente, no entanto, não obteve êxito (id. 236510691 e 236510692).

Pois bem, a
responsabilidade civil da reclamada é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Desse modo,
desnecessário investigar sobre eventual culpa ou dolo da concessionária reclamada
para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração
do
nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

Insta ressaltar que a matéria foi apreciada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.908.738-SP), dando origem ao Tema 1.122, o qual firmou a seguinte tese: “
as concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões
”.

Nesse contexto, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Ainda, o art. 22 do CDC, que dispõe que:
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviç
o
s adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, restando devidamente comprovado nos autos o prejuízo material suportado pela parte autora, conforme nota fiscal anexada à inicial (id.
236510694
), acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição à reclamante do valor de
R$
6.640,86 (seis mil e seiscentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos)
.

A propósito:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS EM VEÍCULO DERIVADA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INVASÃO DE ANIMAL SILVESTRE EM RODOVIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. TEMA 1.122 DO STJ.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
(...)
3.
A responsabilidade civil das concessionárias de rodovias é objetiva, nos termos da CF/1988, art. 37, § 6o, sendo aplicável a teoria do risco administrativo
. 4. Ao julgar o REsp n. 1.908.738/SP sob o rito dos recursos repetitivos,
o STJ fixou a tese no sentido de que “As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.”
(Tema n. 1.122, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21/08/2024, DJe 26/08/2024). 5.
A alegação de caso fortuito não exime a responsabilidade da Concessionária em adotar medidas suficientes para impedir a presença de animais na rodovia
, tais como instalação de cercas condutoras, pontes verdes ou passarelas para a travessia da fauna, protegendo, a um só tempo, a integridade dos que ali trafegam e o ecossistema nas margens das rodovias.
(...)

(TJ-MT – N.U 1011214-33.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024) (grifei)

Por outro lado,
constata-se que a r. sentença determinou a incidência de
juros a partir do desembolso
. Contudo, os juros de mora sobre a indenização de danos materiais, em caso de relação
contratual
, incidem desde a data da
citação
(CC, art. 405).

Importa ressaltar que, em que pese não haja insurgência no recurso inominado quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, tal matéria é de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
,
determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange a condenação em danos materiais, incidam a partir da data da citação
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024